Tribunal: TJSP
Processo: 1501593-75.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Apelação. Crime de furto. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público. 1. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal. 2. No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em vista do princípio da presunção de inocência, demonstrar de forma inequívoca que o réu praticou o fato descrito na denúncia, sem o que o caso será de absolvição, ainda que o acusado nada prove.

Ementa:
Apelação. Crime de furto. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público. 1. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal. 2. No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em vista do princípio da presunção de inocência, demonstrar de forma inequívoca que o réu praticou o fato descrito na denúncia, sem o que o caso será de absolvição, ainda que o acusado nada prove. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501593-75.2019.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EMERSON
RAFAEL DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501593-75.2019.8.26.0599 -Voto no 15.537
2
Voto no 15.537
Apelante: Ministério Público
Apelado: Emerson Rafael da Silva
Comarca: Piracicaba
Apelação. Crime de furto. Sentença absolutória. Recurso do
Ministério Público. 1. Quadro probatório insuficiente a
evidenciar a responsabilidade penal. 2. No processo penal,
cabe ao órgão acusatório, em vista do princípio da
presunção de inocência, demonstrar de forma inequívoca
que o réu praticou o fato descrito na denúncia, sem o que o
caso será de absolvição, ainda que o acusado nada prove.
Recurso não provido.
1. A r. sentença de fls. 474/482, cujo relatório
se adota, julgou improcedente a denúncia e absolveu EMERSON
RAFAEL DA SILVA da acusação de infração ao artigo 155, §4o,
incisos I e IV do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso
VII, do CPP.
O Ministério Público apelou, buscando a
condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 486/491).
Processado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo desprovimento (fls. 518/526).
É o relatório.
2. Inconsistente o reclamo.
3. Verte da denúncia (fls. 86/87):
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 25 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501593-75.2019.8.26.0599 -Voto no 15.537
3
outubro de 2019, por volta das 5 horas e 20 minutos, na agência do Banco do Brasil
da avenida Madre Maria Teodora no 91, bairro Paulista, nesta cidade e comarca,
EMERSON RAFAEL DA SILVA, qualificado a fls. 8/9, e indivíduos não
identificados, em concurso, subtraíram para si, mediante rompimento de obstáculo,
R$ 112.000,00 pertencentes ao mencionado banco (fls. 75/77).
Apurou-se que o denunciado e seus comparsas
decidiram subtrair valores existentes no caixa eletrônico da agência bancária.
Na divisão de tarefas, coube a EMERSON exercer a
vigília, com o uso veículo de marca Chevrolet, modelo Cruze LT, de placas
FRC-7798 (Várzea Paulista-SP), permanecendo nas proximidades da agência para
garantir o êxito da ação delitiva.
Nesse interim, os comparsas do indicado ingressaram
no banco e romperam, com o uso de um maçarico, o compartimento onde se
encontrava o dinheiro. Acessando-o, consumaram a subtração.
Policiais militares informados do furto se dirigiram ao
local e conseguiram realizar a prisão tão somente de EMERSON, ao encontrá-lo no
cruzamento das ruas Jane Conceição e Rosário, à pequena distância do local.
Quando entrevistado, EMERSON admitiu aos policiais
sua conduta ilícita, mas não declinou a identidade dos companheiros.”
Certo que a materialidade do delito acha-se
positivada pelos boletins de ocorrência (fls. 13/15), pelo laudo pericial
do local dos fatos fls. 346/350), laudo pericial das imagens das câmeras
de segurança (fls. 425/430), bem como pela prova oral.
Mas os elementos de prova não são suficientes
para firmar a autoria.
O acusado Emerson Rafael da Silva sempre
repeliu a acusação.
Ouvido na fase policial (fls. 08/09), Emerson
declarou que: “ontem chegou nesta cidade com o intuito de encontrar
sua namorada, uma prostituta que a conhece há mais de 1 ano e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501593-75.2019.8.26.0599 -Voto no 15.537
4
mantém relacionamento com ela. Informa que referida pessoa é
conhecida por GABRIELA e atualmente faz programas nesta cidade.
Para encontrá-la marca encontros em locais distintos. Informa que
encontrou com GABRIELA por volta da meia noite e ficou com ela a
noite toda. Por volta das 05h00 ela pediu para deixá-la no Centro.
Deixou referida mulher e caminhava para o carro quando foi abordado
por policiais militares e acabou sendo preso, tendo em vista que haviam
furtado o caixa eletrônico do Banco do Brasil. Informa que não
participou do furto. Não estava como olheiro. Não sabe dizer o por que
está sendo acusado, acredita que está sendo preso porque tem passagem
e mora em outra cidade. Não confessou aos policiais que estava como
olheiro no local. Não sabe dizer por que informaram tal versão. Estava
com o veículo GM/Cruze, placas FRC 7798, de propriedade de um
amigo, de prenome REINALDO. Informa que ao ser abordado, informou
aos policiais que estava com o veículo Cruze estacionado cerca de 2
quarteirões de onde foi estacionado.”
Em juízo (mídia digital
fls. 386/388),
ratificou, na essência, as declarações prestadas na fase policial,
aduzindo, em síntese, que mora em Jundiaí e, no dia dos fatos, foi a
Piracicaba para se encontrar com uma garota de programa que usa o
nome de Gabriela. Encontrou-a por volta da meia noite e passou a noite
com ela numa casa que ela disse ser de sua amiga. Pela manhã, ela
pediu que a deixasse numa praça; após se despedir dela, foi abordado
pelos policiais enquanto retornava para o seu veículo, que estava
estacionado no mesmo quarteirão. Os policiais lhe perguntaram de onde
era; respondeu que Jundiaí. Indagado sobre a razão de estar ali, disse
que acabara de deixar sua amante, e que dissera à sua esposa que havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501593-75.2019.8.26.0599 -Voto no 15.537
5
saído para trabalhar. Negou ter confessado a prática do crime ou
apresentado outra versão sobre os fatos. Após consultarem seus
antecedentes, passaram a agredi-lo e acusá-lo de ter envolvimento com o
crime, agredindo-o a ponto de desmaiar.
Verdade que não se cuida de uma prova
pujante, no sentido de assentar que os acontecimentos deram-se
exatamente como apregoados pelo réu, no sentido de ensejar um
provimento jurisdicional que proclamasse, de forma peremptória, sua
inocência. No entanto, os demais elementos colhidos no curso da
persecução penal carecem de aptidão para arredar, categoricamente, a
negativa do réu, enquanto declaração genérica de não cometimento da
infração penal.
Sabe-se, com efeito, que no processo penal,
mercê do princípio constitucional da presunção de inocência, cabe ao
órgão acusatório demonstrar, de forma inquestionável, que o réu
praticou o fato descrito na denúncia; não se desincumbindo a contento
deste ônus, a hipótese é de absolvição, ainda que o acusado nada prove.
Conforme assentou o Supremo Tribunal Federal, “não compete, ao
réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério
Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer
dúvida razoável, a culpabilidade do acusado...” (HC no 88.875, rel.
Min, Celso de Mello).
O representante da empresa vítima, Walter
Pelisson de Souza, declarou, ao longo da persecução penal (fls. 06 e
mídia digital fls. 386/388), em suma, ter sido acionado pela empresa
de segurança para comparecer à agência bancária, onde teria havido um
furto. Ao chegar no local, verificou que um caixa eletrônico fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501593-75.2019.8.26.0599 -Voto no 15.537
6
arrombado com um maçarico. Um indivíduo encontrava-se detido pela
polícia militar, mas não presenciou sua abordagem. As imagens das
câmeras de segurança mostram três indivíduos no interior da agência e
não capturaram as imediações, de modo que não houve como verificar
se havia alguém atuando como olheiro.
A pretensão acusatória, na realidade, vem
radicada essencialmente nas declarações dos policiais militares que
realizaram a abordagem do acusado, os quais informaram que,
informalmente, o réu lhes confessou o envolvimento na empreitada
delitiva.
Ouvidos na fase policial, Raul Meneses Vieira
Lima (fls. 04) e Liniker Jonathan Pereira (fls. 05), relataram que:
“por volta das 05h15m receberam informação
do Copom com informação de que alguns indivíduos teriam invadido a
agência do Banco do Brasil, na avenida Madre Maria Teodora e
estariam furtando o local. Imediatamente foram até o endereço e logo
visualizaram no cruzamento entre a rua Jane Conceição e Rosário um
rapaz parado na esquina e em atitude suspeita. Ao notar a presença da
viatura, o indivíduo passou a caminhar rapidamente no sentido
contrário à viatura. Abordaram-no e o identificaram como sendo
EMERSON RAFAEL DA SILVA. Com ele nada foi encontrado.
Indagado, ele não soube explicar o que estava fazendo no local,
inventou algumas histórias, entrou em contradição, falando que teria
vindo a trabalho e foi questionado onde estaria exercendo suas funções.
Ele não soube explicar e depois contou que teria saído com uma
prostituta, após, confessou que estava naquele local como olheiro para
a prática do furto no caixa eletrônico do Banco do Brasil. Esclareceu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501593-75.2019.8.26.0599 -Voto no 15.537
7
sujeito que era da cidade de Jundiaí, teria estacionado o veículo cerca
de 2 quarteirões do local, mas que não podia delatar os comparsas.
Informou ainda que iria ganhar porcentagem do valor do furto, mas não
disse quanto. Diante dos fatos deram voz de prisão a ele e o
apresentaram nesta delegacia, para as providências. Esclarece que o
local onde se encontrava o autuado era possível visualizar o banco
objeto do furto bem como a rua do Rosário e as adjacências do local.
Na ocasião que abordaram o autuado ele estava manuseando o
aparelho celular e atento ao que acontecia na rua. Ao verificar a
viatura EMERSON iniciou uma caminhada a fim de despistar qualquer
suspeita em sua conduta. As demais viaturas quando chegaram no
banco verificaram que o caixa eletrônico estourado, de onde haviam
subtraído aproximadamente 170 mil reais. Aduz que os co-autores do
crime, no momento que chegaram, tinham se evadido pelo lado oposto
ao que estavam. Não foi possível visualizá-los na fuga. Mesmo
realizando diligências com apoio de outras viaturas, os furtadores não
foram localizados e até então identificados.”
Em seu depoimento judicial (mídia digital

fls. 386/388), Raul Meneses Vieira Lima ratificou, na essência, as
declarações prestadas na fase policial. Relatou, em síntese, que, ao
chegarem ao local, avistaram o acusado na esquina falando ao celular,
em atitude suspeita, passando, com a aproximação da viatura, a
caminhar rapidamente em sentido contrário. Em abordagem, não
encontraram nada de ilícito em seu poder. Indagado, não soube explicar
o que fazia no local, entrando em contradição; primeiro disse que viera a
trabalho, depois, que havia saído com uma prostituta e, por fim, que
estava de olheiro para os seus comparsas no furto à agência. De onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501593-75.2019.8.26.0599 -Voto no 15.537
8
ele estava, tinha-se visão da agência e das ruas de acesso ao local. No
veículo do réu, não encontraram nada que o ligasse ao crime.
Pois bem, é certo que há dado probatórios em
prol da imputação notadamente, as declarações dos policiais.
No entanto, cuida-se de elementos despidos de
força para radicar um provimento condenatório.
Deveras, urge considerar que:
(a) o acusado repeliu, em ambas as fases da
persecução penal, a prática delitiva, apresentando a mesma versão sobre
os fatos; e
(b) não foi produzido nenhum outro elemento
de prova para além das declarações dos policiais que o vinculassem à
prática delitiva.
Assim postas as coisas, subsiste um quadro de
dúvida quanto à autoria, pelo que a melhor solução é mesmo a
absolvição por falta de provas.
4. Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
LAERTE MARRONE
Relator